Tribunal: TJSP
Processo: 1007451-71.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Autora que pretende obter serviços de eletricidade em área irregularmente ocupada – Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007451-71.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante ELANE SOUZA CARDOSO, é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007451-71.2020.8.26.0224 - Voto no 23301
2
Apelação Cível no 1007451-71.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Elane Souza Cardoso (justiça gratuita)
Apelado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Juiz: Lincoln Antônio Andrade de Moura
VOTO 23301
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Autora que pretende obter serviços de
eletricidade em área irregularmente ocupada

Requerente que não se desincumbiu do ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art.
373, inciso I, do CPC
Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELANE
SOUZA
CARDOSO
contra
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A julgada improcedente.
A autora foi condenada ao pagamento de despesas
processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.
No apelo, a autora busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que a grande maioria da população carente de
Guarulhos exerce apenas a posse do imóvel sem contudo terem
o domínio, o que lhes dar o direito a terem energia elétrica e
água potável em seu imóvel, independente do domínio de sua
propriedade. Afirma que as empresas concessionárias exigem a
comprovação do domínio para realizarem a ligação à rede
pública de serviços essenciais. Sustenta que o próprio Tribunal
entende que a ligação pode ocorrer em áreas irregulares. Diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007451-71.2020.8.26.0224 - Voto no 23301
3
que seu imóvel está inserido em uma área maior, onde residem
com “animus domini” cerca de mil famílias, todas sem ligação à
rede pública de água potável e energia elétrica. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso respondido.
É o relatório.
Pretende a autora que a ré proceda à instalação de
serviço de eletricidade na área ocupada.
Citada, a ré apresentou resposta.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
No caso sub judice, não há provas nos autos suficientes
de que a autora validamente ocupe a área em questão. Na
verdade, a autora aparenta querer a chancela judicial para uma
ocupação sem legitimidade.
Por outro lado, conforme ponderou o magistrado
sentenciante, as ações de usucapião e demais demandas
referidas pela autora, simplesmente não foram julgadas e como
tal, não ensejam nenhum reconhecimento do direito a
propriedade ou posse da área em apreço.
Assim, verifica-se que a apelante não logrou êxito em
comprovar suas alegações, ônus que lhe cabia.
Com
efeito,
não
basta
simplesmente
alegar;
é
necessário comprovar, pois o artigo 373 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007451-71.2020.8.26.0224 - Voto no 23301
4
Civil exige do autor que prove os fatos constitutivos de seu
direito por meio dos elementos probatórios, tais como prova
documental, testemunhal, pericial, entre outras, para, desta
forma, ficar comprovado que o direito que alega é existente.
Humberto Theodoro Júnior ensina que: “Esse ônus
consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não
há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito
Processual Civil, vol I, 25a ed. São Paulo: Forense. 1998. p.
423).
Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que, “a finalidade
da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral
ou filosófico: sua finalidade prática, qual seja, convencer o juiz.
Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre
impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do
magistrado”.
E, à míngua de comprovação satisfatória do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007451-71.2020.8.26.0224 - Voto no 23301
5
alegado na inicial, a improcedência do pedido se faz de rigor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro a
verba honorária para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator